Tribunal: TJMT
Processo: 0001992-28.2019.8.11.0008
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001992-28.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GIRLANE MARIA DA SILVA (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), GIRLANE MARIA DA SILVA - CPF: 937.615.621-87 (APELANTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – INFORMAÇÕES ANTERIORES DO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGA – PRISÃO EM FLAGRANTE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIA QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO –
2)
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO PRIVILÉGIO PELA REINCIDÊNCIA –
3)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO ACIMA DE QUATRO ANOS E REINCIDÊNCIA – IMPEDITIVOS DO ART. 44 DO CP – RECURSO DESPROVIDO.

1.
As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante da acusada presa após vender pasta base a usuário, a presença de uma porção (peteca) de droga dentro da viatura onde ela foi transportada para hospital onde faria revista pessoal, ligado ao fato de haver informações anteriores da sua prática ao comércio ilícito, são elementares suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio.

2.
A dedicação às atividades criminosas, evidenciada pela reincidência não autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

3.
Inviável

a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto a pena fixada na sentença ficou superior a quatro anos e por se tratar de recorrente reincidente (art. 44, inciso I e II, do CP).

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal interposto em favor de GIRLANE MARIA DA SILVA, Vulgo “Naná”, contra sentença editada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT (ação penal cód. 149505), que a condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06,
à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e 550 dias-multa, em regime fechado.

Pretende nas razões recursais:
1)
A
absolvição ou desclassificação do crime de tráfico para uso de drogas,
alegando, em síntese, que
“a apelante não exerce e nunca exerceu o comércio ilícito de entorpecentes, conforme afirmado durante o processo. A irrisória quantidade de drogas encontrada, seria para o consumo pessoal, haja vista que se trata de usuário de drogas...”
(pag. 150-PDF). Subsidiariamente,
2)

O reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, em seu grau máximo
e;
3)
A
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Razões pags. 148/152-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 156./170-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 195/204-PDF).

É o relatório. A douta revisão.

Cuiabá, 24 de março de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão defensiva é ver reformada a sentença de primeiro grau que condenou GIRLANE MARIA DA SILVA em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e 550 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

De acordo com a denúncia, no dia 09/03/2019, por voltadas 15h00m, na ZBM, cidade de Nova Olímpia-MT, a apelante, de maneira consciente voluntária
trouxe consigo, substância entorpecente, a saber: uma porção de pasta base, montante no valor de R$ 15,00 reais, e um prato com resquícios de entorpecentes, para fins de mercância
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme restou apurada na data dos fatos, a guarnição policial recebeu a informação de que a denunciada estava vendendo drogas na região conhecida como ZBM no município de Nova Olímpia.

Os policiais deslocaram-se até o local dos fatos e
viram uma grande concentração de usuários de entorpecentes na casa da denunciada.
Ao ver a viatura policial, a denunciada ocorreu para o banheiro na intenção de desfazer dos entorpecentes, porém, deixou vários resquícios de basta base em um prato, a qual seria consumida pelas testemunhas/ usuários
Danilo e Everaldo
. Ao realizar a abordagem, a testemunha Danilo disse aos policiais que estava na residência da acusada para consumir entorpecente, bem como pagou o valor de R$ 15,00 (quinze reais).

Assim, os policiais deram a ordem de prisão para todos e colocaram eles no camburão da viatura. Na delegacia, foi encontrada uma porção de pasta base, instante que a testemunha Danilo disse que a porção pertencia a denunciada.

Ainda foi encontrado com a denunciada dois cachimbos para fazer o uso de pasta base.

Por esses fatos, a apelante foi condenada pela prática de tráfico de drogas, nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL

A defesa visa a absolvição da acusada do delito de tráfico de drogas ou sua desclassificação para uso pessoal, alegando, em síntese que
“...resta comprovada a situação do apelante como usuário, conduta tipificada no artigo 28 da Lei 11.343/06 e não traficante, conforme aduzido na sentença condenatória.”
(Pag. 151-PDF).

O pleito defensivo não prospera.

A materialidade
está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (pag. 10-PDF), Boletim de Ocorrência (pag. 27/28-PDF), Termo de Exibição e Apreensão (pag. 31-PDF), Laudo Preliminar de constatação de substancia entorpecente (pag. 33-PDF) e Laudo Pericial (pag. 61/66-PDF).

A autoria
delitiva no crime de tráfico de drogas, por sua vez, é inconteste. Vejamos.

Na fase policial
a acusada permaneceu calada (pag. 24-PDF).

Ao ser ouvida em judicial, a apelante negou
a prática do tráfico de drogas, dizendo ser apenas usuária de pasta base e que no momento que foi presa a droga era dela, que tinha comprado com seu dinheiro para usar no local junto com os demais usuários,
verbis:

“RÉ: quando eles me prenderam ...eu tava me drogando... eu sou muito drogada... já tinha cinco noites que eu não dormia... aí eles chegou lá e correu atrás de mim ... os guris tava fumando tudo cum nóis lá... e como eu não dei pra ele, ele pegou e falou que comprou de mim, esse dinheiro era de um programa que eu tinha feito, aí eu comprei um litro de vinho e tava com quinze reais na mão e eu não queria dar porque quase toda semana ele prendia eu e pegava meu dinheiro... eu não queria dar meus quinze reais, era vinte reais que eu tinha feito programa e sobrou quinze, eu tava com o dinheiro na mão e a droga que eu ia usar...em nenhum momento eu me atrevi vender droga.

JUIZ: Opolicial falou que dez de 2015 você é conhecida como traficante de droga?

RÉ: Eu moro em Nova Olimpia 33 anos ... eu nunca ... eu não tenho nem onde morar eu moro num barraco ...

JUIZ: e por que o Danilo teria dito isso?

RÉ: Nesse dia tava eu e raiana, eu tinha feito programa...eu tinha comprado uma parada pra mim fuma, aí sobrou quinze reais aí ... eu não tinha droga, não tinha nem chance de eu me drogar...o Danilo chegou com uma também que é essa que ele tava na viatura com ela...

JUIZ: Como é que ele sabia que você estava com quinze reais

RÉ: ele que comprou o vinho pra mim e me deu o troco...

MP: essa porção que caiu na viatura que foi encontrada tava com quem?

RÉ: Eu não vou mentir pra você eu fui comprar pra se droga...o Danilo que comprou a droga pra mim, aí ele queria que eu desce um inteira pra ele, eu não queria dar um inteiro.”
(Interrogatório da apelante em juízo – mídia pag. 189-PDF).

Quanto as provas no sentido incriminador, temos o depoimento firme e coerente do Policial Militar SERGIO MANHONI JUNIOR,
ao ser ouvido em juízo
informou que
já havia informações de que a apelante estaria vendendo entorpecentes
e que em virtude de movimentação na casa da ré, procederam a abordagem e viu o momento que ela se dirigiu para o banheiro, e que no local havia usuário de drogas. Declarou que o usuário confirmou ter ido até o local para comprar droga por quinze reais, dinheiro este que foi encontrado com a acusada, por fim,
disse que levou a acusada ao hospital para realizar revista pessoal e quando ela foi retirada de dentro da viatura, no compartimento em que veio recolhida foi encontrada uma porção de pasta base
:

“(...)Nesta data, fazendo rondas naquele local, onde o barraco que ela fica, ficava, é no fundo de um terreno, então dificultava a aproximação da viatura, se fosse pra pegar a gente tinha que descer a ir a pé,
nesse dia a gente viu uma movimentação grande de pessoas nesse barraco
, onde a gente fez uma aproximação mais cautelosa
surpreendendo a todos que estavam lá dentro
e a

suspeita saiu correndo em direção ao banheiro desse barraco pra tentar se desfazer
de algo,
acredito eu, é nesse momento tinha dois homens e ela, e a gente notou que tinha
um prato em cima da mesa, e nesse prato tava com uma droga, pasta base pronto para o consumo
, e a gente fez a abordagem dos dois elementos, a abordagem da mesma, e ao questionar um dos indivíduos detidos pelo uso de drogas, ele afirmou que havia ido lá no local comprado duas porções da suspeita Nana,
pelo valor de R$ 15,00 reais, fez a detenção de todos e como não temos policial feminina na localidade,
deslocamos até o Hospital Municipal para que fosse feita uma revista pela enfermeira
,
onde
quando a gente abriu o compartimento de detentos a gente visualizou uma outra porção de entorpecente,

dentro da viatura
,
foi feita a revista nela e não foi encontrado nada de ilícito, porém ela ficava com a mão fechada, eu falei abre a mão, ela não abria daí eu tive que usar um pouco de force pra abrir a mão dela, quando eu abri estava os R$ 15,00 reais que o indivíduo havia falado
que tinha comprado
e o próprio individuo falou que quem jogou aquela porção dentro da viatura foi a suspeita Nana,
diante disso foi só a condução para a delegacia.
O indivíduo foi até o barraco e com R$ 15, 00 reais comprou duas porções, e ai ela estava tentando esconder esses R$ 15, 00 reais na mão.
Quando eu perguntei
na primeira vez, ele falou que foi no local e comprou dela duas porções por R$ 15,00 reais,
e que a primeira porção seria utilizada naquele prato, seria ele e um outro indivíduo e
dentro da viatura ela tirou a porção que estava consigo e jogou dentro da viatura
. Tava a droga pronta pra consumo, eles tiram da porção e colocam no prato e vão dividindo com cartão telefônico (...)”.
(Declaração do policial SERGIO em juízo – pag. 161-PDF).

TULIO DE OLIVEIRA GARCIA, Policial Militar que também participou da prisão da ré,
em juízo
, acabou por confirmar a versão do policial SERGIO, de que em rondas visualizou usuários e quando a ré viu a aproximação da polícia saiu em direção ao banheiro, tendo um dos usuários (DANILO) dito que teria adquirido droga da acusada por quinze reais, bem como que ao retirar a acusada do camburão, foram encontradas a quantia em dinheiro referida pelo usuário e uma peteca de droga, que seria da apelante:

“...neste dia a gente estava fazendo rondas né, na região da ZBM e avistamos três cidadãos junto e daí quando a viatura se aproximou, ela se afastou do local e dai abordamos o Danilo e outro cidadão, e logo perto tinha um prato com resquícios de pasta base, ai chamamos ela, ela estava no banheiro, ela veio, e achamos esse prato e a conduzimos para o hospital né, para a enfermeira poder fazer uma busca nela né, bolso, região,
colocamos ela no camburão, levamos para o hospital, quando abrimos o camburão caiu uma peteca
, e o Danilo falou que essa peteca tinha
vindo da Girlane e a mão dela tava fechada, pedi pra ela abrir a mão, ela não queria abrir a mão de jeito nenhum
, e era o valor que o Danilo tinha pago R$ 15,00 reais para compra da pasta base, daí registramos o BO e encaminhamos pra delegacia,”.
(Depoimento do policial TULIO em juízo – pag. 162-PDF).

Embora o usuário DANILO FERNANDE DE ALMEIDA não tenha sido ouvido em juízo, a sua versão dada na polícia coaduna com as narrativas dos policiais, porquanto declarou perante a Autoridade Policial que
“...chegou na residência de Nana, a GUPM chegou na residência e encontrou ele (declarante) , NANA , ERIVALDO. Que quando GUPM encontrou todos ali sentados... Que hoje comprou 1 porção e a GUPM encontrou os resquícios no prato...foi comprado na mão de NANA,...que vais as vezes na casa de NANA comprar drogas e para os valores entre R$10,00 (dez reais), R$15,00 (quinze reais)...que encontrou dentro do camburão 01 porção de pasta base mas não sabe dizer se realmente foi GIRLANA que dispensou...”
(Declaração dada na polícia – pag. 17-PDF).

Nesse tocante, tal depoimento vem a somar com a prova judicializada, de modo que
não está a contrariar o art. 155 do CPP
.

(STF)

“HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS OBTIDOS NA FASE JUDICIAL.(...)I –
Os elementos colhidos no inquérito policial podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementados por outros indícios e provas obtidos na instrução judicial
. Precedentes. (...). – Ordem denegada”.
(HC: 104669 SP, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 26/10/2010, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-221 DIVULG 17-11-2010 PUBLIC 18-11-2010).

Em que pese a versão apresentada pela apelante
, negando o comércio ilícito de entorpecentes,
os policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante vem no sentido contrário, apontando-a como autora da prática do tráfico no local
, até porque, o policial SERGIO narrou nas duas oportunidades em que foi ouvido que a recorrente, conhecida vulgarmente como “Naná”,
já era suspeita, e recebia informações

de que ela fazia o comércio de drogas no local
.

O contexto da conduta atribuída a acusada, narrativa dos policias militares confirmadas por usuário de droga detido no momento da prisão em flagrante da ré, ligado ao fato de que
ela foi a única encaminhada ao hospital para ser revistada por uma enfermeira, por ausência de policial feminina, índica sem sombra de dúvidas que a droga encontrada dentro da viatura onde ela foi transportada era de sua propriedade. Até porque, os policiais narram que fizeram a abordagem nos usuários, ou seja, procederam a revista naqueles, somente a ré, por ser mulher, não foi revistada.

A ação da ora recorrente subsume aos núcleos do crime vender diante de todo contexto circunstancial narrado pelos agentes da polícia.

Assim, a versão da apelante de que a droga era de sua propriedade e seria para consumo
não é capaz de fragilizar os depoimentos dos policiais
que fizeram a sua prisão em flagrante.

Neste ponto, merece registro que a defesa
não trouxe quaisquer indícios de que os policiais faltam com a verdade
, ou que tivessem algum interesse em incriminar a ré pura e simplesmente (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova), circunstâncias que leva a máxima segundo a qual os agentes da polícia encontram-se em cumprimento de seu dever legal, buscando a ordem e a paz social.

De outra banda, a apelante tem interesse em provar sua inocência a todo custo, e não está compromissada a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJCE)

“(...) Consolidado o entendimento no STJ no sentido de que "os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações"
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).” (AC no 0508939-81.2011.8.06.000, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, Julgado em: 23/08/2017).

(STJ)

“(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes”.
(AgRg no Resp no 1514101/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Julgado em: 16/05/2017).

A despeito da acusada ser usuária de drogas, consigno
que
a condição de usuária, por si só, não justificaria a desclassificação
para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, tendo em vista que os fatos como ocorreram são capaz de comprovar a traficância, de modo que
o simples fato de ser pouca droga apreendida, isoladamente, não gera condição
sine quanom
para a forma legal de posse de entorpecentes para uso.

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

(...)

§ 2o
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal
,
o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida,
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Destaco, por oportuno, que os tribunais pátrios em reiteradas oportunidades proclamam a tese segundo a qual para ser traficante não há necessidade de ser o agente pego vendendo a droga ou ainda com grande quantidade. Basta que haja um conjunto uniforme de elementos capazes de firmar a convicção da existência do comércio ilícito de drogas, como ocorre na hipótese, se observado os elementos mencionados.

Assim, o comércio de entorpecentes restou mais que comprovado e diga-se, o uso compartilhado mesmo em caráter gratuito, o fornecedor responde pelo crime de tráfico, sobretudo no caso em análise há demonstração que a recorrente cobrava daquele que com ela compartilhava o uso, portanto, escorreita a decisão contestada pelo que deve ser negado o pleito de absolvição ou desclassificação para uso de drogas.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06

A defesa da apelante postula, em pleito alternativamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, do artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06.

O juízo sentenciante reconheceu a agravante da reincidência ao fundamento de que a recorrente
possui

um executivo de pena em trâmite naquela Comarca (cód. 45936)
onde indica que ela foi condenada por crime de furto qualificado (art. 155, §4°, IV do CPB), à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, fato que motivou a elevação da pena intermediária em 10 meses, e pena definitiva de 05 anos e 10 meses de reclusão no regime fechado pela reincidência.

Desse modo, a terceira fase
, foi negada a causa especial de diminuição prevista no §4o do art. 33 da lei de Drogas, em virtude a reincidência:

“...pela acusada ser reincidente, mostra-se inaplicável a causa de diminuição prevista no §4°, do art. 33, da Lei n°. 11.343/O6. Assim, TORNO a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias multa...”
(Sentença – pag. 135-PDF).

A decisão não merece qualquer reparo, porquanto, segundo entendimento deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

(TJMT)
“E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – DOSIMETRIA – 1) PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES - PRESO COM 479G DE MACONHA - NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA NEGATIVADA NA PRIMEIRA FASE – 2)
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA QUE DEMOSNTRA A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
– (...)
2) A causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei Antidrogas é incompatível com réu que se dedica às atividades criminosas devidamente comprovado pela sua reincidência específica.
3) (...)”
(N.U 0001666-80.2018.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020).

Quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, outrossim, fica impossibilitada, haja vista a pena fixada na sentença, superior a quatro anos e por se tratar de recorrente reincidente (art. 44, inciso I e II, do CP).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020